Tribunal: TJDFT
Processo: 0001895-27.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001895-27.2019.8.07.0012 RECORRENTE: ANDERSON DE SENA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (DUAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA. MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não vinga o pleito absolutório, se a condenação está fundamentada em conjunto probatório sólido, especialmente as declarações firmes da ofendida e das testemunhas, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas. 2. O ciúme e o sentimento de posse não são necessariamente motivo fútil, e não podem ser considerados desprezíveis ou insignificantes a ponto de justificar a aplicação da agravante genérica. 3. A prática do delito em via pública e à luz do dia, por si só, não consiste em fundamentação idônea apta a justificar a análise desfavorável da circunstância do crime. 4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou da ofendida (STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 24-A da Lei 11.340/2006, e 386, incisos III, do Código de Processo Penal, argumentando não ter havido descumprimento das medidas protetivas, pois a vítima consentiu expressamente em manter proximidade com o acusado, razão pela qual reitera o pedido de absolvição; b) artigos 59, caput e inciso II, e 61, inciso I, ambos do Código Penal, porque não foi observada a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006, e 386, incisos III, do CPP. Com efeito, a turma julgadora considerou que o recorrente, mesmo ciente do deferimento da medida protetiva, “entre os dias 18 de julho de 2019 até 22 de julho de 2019, deliberadamente descumpriu as medidas impeditivas fixadas, passando em frente à residência da vítima, em diversas oportunidades, fato que foi destacado pela ofendida e confirmado por sua irmã Raíssa, a qual, inclusive, justificou que ele passava para ver os filhos”. Portanto, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 59, caput e inciso II, e 61, inciso I, ambos do CP, pois “a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 29/3/2021). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015